Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007825-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DAIANE LUZIA SILVA DA COSTA - CPF: 038.953.501-09 (AGRAVADO), A. G. S. C. - CPF: 106.736.451-00 (AGRAVADO), DAIANE LUZIA SILVA DA COSTA - CPF: 038.953.501-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOLOGIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO MÉTODO ABA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar convencional, consistente em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, disponibilizados pela rede pública de saúde, em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de consulta ao
NATJus
acarreta nulidade da decisão concessiva de tutela de urgência em demanda envolvendo terapias multidisciplinares; (
ii
) estabelecer se há interesse processual diante da alegada natureza eletiva do tratamento pleiteado; (
iii
) determinar se os Temas 6 e 1.234 do STF se aplicam ao fornecimento de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA; e (
iv
) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 6 do STF restringe-se às demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo aplicável às hipóteses de fornecimento de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de TEA.

4.
A ausência de consulta ao
NATJus
não gera nulidade da decisão quando a controvérsia não envolve fornecimento de medicamentos, mas apenas terapias convencionais disponibilizadas pela rede pública de saúde.

5.
O interesse processual resta configurado pela excessiva demora na fila de espera do SUS, em desconformidade com os parâmetros do Enunciado n. 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, bem como pela resistência apresentada pelos entes públicos em contestação.

6.
A decisão agravada não determinou o fornecimento de psicoterapia pelo método ABA, mas apenas terapias convencionais fornecidas pelo SUS, razão pela qual inexiste sucumbência do Estado quanto a esse ponto e, consequentemente, interesse recursal.

7. A responsabilidade dos entes federativos pelas prestações de saúde é solidária, mas o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

8. Os serviços de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional possuem natureza de média complexidade e inserem-se, ordinariamente, na esfera de atuação da gestão municipal, especialmente diante da habilitação do Município de Cuiabá em Gestão Plena do Sistema Municipal.

9. Os pedidos subsidiários relativos à limitação de valores, renovação periódica de prescrição médica e bloqueio gradual de verbas não podem ser conhecidos por ausência de fundamentação específica, em observância ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Os Temas 6 e 1.234 do STF não se aplicam às demandas que tratam do fornecimento de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA. 2. A ausência de consulta ao
NATJus
não nulifica decisão judicial que determina fornecimento de terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS. 3. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município é compatível com a responsabilidade solidária dos entes federativos e com a organização descentralizada do SUS. 4. Inexiste interesse recursal quando a decisão agravada já afastou a obrigação combatida pela parte recorrente.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Portaria MS n. 2.203/1996 (NOB-SUS/96).

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6; STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 350 (RE 631.240/MG); STJ, Tema 660 (REsp 1.369.834/SP); STJ, REsp 1.848.501/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 18.10.2022; TJMT,
AgIns
1000275-89.2026.8.11.9005, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 28.04.2026; TJMT,
AgIns
1034614-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 28.04.2026; TJMT,
AgIns
1018558-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; TJMT,
AgIns
1004819-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2025; TJMT,
AgIns
1032376-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra
a

decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/
MT, na
ação
ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência n. 1005411-90.2026.8.11.0041
,
por meio da qual foi parcialmente deferida a tutela liminar para determinar que os entes públicos requeridos fornecessem tratamento terapêutico multidisciplinar convencional, consistente em fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, disponibilizados pela rede SUS (Id 348603394).

O agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão, em razão da ausência de consulta ao
NATJus
e a ausência de interesse processual
. No mérito, sustenta que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234, para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública e à existência de evidências científicas de alto nível acerca do método ABA.

Subsidiariamente, defende o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, bem como a limitação do valor ao teto previsto pelo Supremo Tribunal Federal, a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses e, ainda, que, em caso de descumprimento da obrigação, eventual bloqueio via SISBAJUD e a liberação de valores ocorram de forma gradual
(Id 348603393).

A tutela recursal foi
indeferida
(Id 348697874).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (Id 362846872).

Por sua vez, o Município de Cuiabá manifestou-se nos autos (Id 363518873) pelo
não provimento
do agravo. Subsidiariamente, requereu que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso, ao argumento de se tratar de serviço de média complexidade
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento
do recurso (Id

366497868
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminares

I – Da nulidade da decisão agravada:

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada é passível de nulidade, haja vista que não observou o entendimento adotado no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, consistente na prévia consulta ao
NATJus
.

Sem razão.

O Tema 6 do Supremo Tribunal Federal aplica-se exclusivamente às demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, tais como a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

No caso dos autos, contudo, a controvérsia versa sobre o fornecimento de terapias
multidisciplinares
e não de medicamentos, circunstância que evidencia a inaplicabilidade do referido precedente vinculante.

A propósito:

“Não se aplicam, ao caso, os Temas 6 e 1234 do STF, por tratarem de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a controvérsia versa sobre terapias multidisciplinares.” (TJMT, AgIns 1000275-89.2026.8.11.9005, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026)
.

Desse modo, embora a ausência de consulta ao NATJus possa, em determinadas hipóteses, acarretar a nulidade da decisão, o objeto da presente demanda não se amolda à matéria analisada no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

II – Da ausência de interesse
processual
:

O Estado de Mato Grosso suscita a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o serviço pleiteado ostenta natureza eletiva. Aduz, nesse contexto, que devem ser observados os prazos estabelecidos no Enunciado n. 93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe que se considera excessiva a espera superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos, bem como superior a 100 dias para consultas.

A preliminar
não merece acolhimento.

Verifica-se, a partir dos autos do processo originário n. 1005411-90.2026.8.11.0041, em trâmite no Sistema PJe de 1o Grau, que o menor aguarda consulta em psicologia desde o dia 29.11.2025 (Id 221995425), havendo, ainda, solicitação anterior do mesmo serviço datada de 06.10.2025 (Id 221995422).

No que se refere à consulta com fonoaudiólogo, consta solicitação registrada em 21.1.2026 (Id 221995422). Levando-se em consideração, individualmente, os prazos constantes no enunciado supramencionado,
em relação ao atendimento psicológico, entre a solicitação formulada em 6.10.2025 e o ajuizamento da ação, em 24.2.2026, transcorreu lapso superior a 100 dias, totalizando 143 dias de espera, em desconformidade com o parâmetro previsto no Enunciado n. 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Já no tocante à consulta com fonoaudiólogo e à terapia ocupacional, embora, aparentemente, não tenha sido ultrapassado o referido prazo até o ajuizamento da demanda, verifica-se que o Município de Cuiabá apresentou contestação (Id 224174745) e, posteriormente, o Estado de Mato Grosso também se manifestou nos autos (Id 224330018), resistindo ao pedido formulado pela parte autora, circunstância que reforça a configuração do interesse processual, diante da inequívoca pretensão resistida.

Nesse sentido
:

“
A
existência de pedido regular de consulta médica no SISREG e a permanência prolongada na fila de espera afastam a alegação de ausência de interesse de agir, demonstrando que a parte autora buscou a via administrativa antes de judicializar.” (TJMT, AgIns 1018558-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/10/2025)
.

“A apresentação de contestação de mérito caracteriza resistência à pretensão e o respectivo interesse de agir. Nesse sentido, posicionou-se o STF no julgamento do Tema 350 em sede de repercussão geral (RE 631 .240/MG), bem como o STJ, posteriormente, em recurso especial repetitivo, Tema 660 (REsp 1369834/SP). (TRF-4, AgIns 5024262-42.2021.4.04.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Décima Turma, j. 14/12/2021)
.

Por isso,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

I – Da psicologia pelo método ABA:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar convencional, consistente em fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, com leve ou nenhum prejuízo da linguagem funcional (CID-11: 6A02.20).

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o Estado de Mato Grosso sustenta que a demonstração da probabilidade do direito, nas hipóteses de tratamento não incluído no SUS, exige a análise dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.234 e 6, não tendo a parte autora comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do tratamento pleiteado.

Ocorre que
, conforme já consignado nas preliminares recursais deste voto, os requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam às hipóteses de fornecimento de terapias multidisciplinares, restringindo-se às demandas relativas ao fornecimento de medicamentos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“O Tema 6 do STF trata do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, não se aplicando à hipótese de terapias multidisciplinares voltadas ao tratamento de TEA, por se tratar de objeto distinto.”
(TJMT, AgIns 1034614-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026).

Ademais, cumpre consignar que, embora o Juízo tenha expressamente indeferido o pedido de disponibilização de psicopedagogo, o indeferimento também alcança a psicoterapia pelo método ABA. Isso porque consta expressamente do dispositivo da decisão que os requeridos deveriam
“fornecer tratamento terapêutico multidisciplinar
convencional
(fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional)”
(Id 348603394), destacando-se, para tanto, a utilização do qualificativo “convencional”, seguida da referência aos tratamentos
“fornecidos pela rede SUS”
.

No caso concreto, considerando que a determinação judicial se restringiu às terapias disponibilizadas no âmbito do sistema público de saúde
(terapia ocupacional, psicoterapia, fonoaudiologia)
, ao passo que o recurso interposto se fundamenta, essencialmente, na pretensão de afastar o fornecimento de psicoterapia pelo método ABA, percebe-se que a insurgência recursal foi construída sobre premissa incompatível com o conteúdo efetivamente decidido pelo Juízo de origem.

Nessa perspectiva, inexiste prejuízo processual apto a justificar a insurgência recursal, uma vez que o pronunciamento judicial já afastou a obrigação combatida pelo ente estatal. Assim, ausente o requisito da sucumbência, compreendida como a situação desfavorável imposta pela decisão à parte agravante, não se evidencia o interesse recursal quanto ao ponto impugnado.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“Interesse processual caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.” (STJ, REsp: 1848501 MT 2019/0340601-0, Re
. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, j.
18/10/2022).

Desse modo, diante da inexistência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, o recurso não deve ser conhecido nesta parte específica.

II – Dos pedidos subsidiários:

O Estado de Mato Grosso, subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá.

Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal solidariedade não impede e, na verdade, recomenda, que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema para conferir maior racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, a autoridade judicial deve,
sempre que
possível,
direcionar a execução da medida ao ente que detém a competência administrativa ou o financiamento para o fornecimento do serviço ou insumo, sem que isso implique a exclusão dos demais entes do polo passivo ou a extinção da solidariedade.

Acerca do direcionamento da obrigação, o Estado de Mato Grosso sustenta que os serviços de saúde são organizados pela Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e que, por não adotar a mesma sistemática da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), seria juridicamente inadequado atribuir a responsabilidade dos entes federativos exclusivamente com fundamento no nível de complexidade do serviço.

Argumenta, ainda, que existem Centros Especializados em Reabilitação (CERs) no Estado de Mato Grosso que recebem repasses de verbas federais, mencionando, exemplificativamente, unidades instaladas nos Municípios de Sinop e Cuiabá, bem como a existência de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades Descentralizadas de Reabilitação (UDRs) voltados à atenção psicossocial.

O parecer técnico acostado aos autos (Id 348603395 – p. 5), embora produzido em processo diverso, aponta que os serviços de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional constituem demandas eletivas de média complexidade relacionadas ao atendimento multidisciplinar de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo, em regra, de responsabilidade do gestor municipal.

Tal circunstância configura elemento técnico relevante para fins de direcionamento inicial da obrigação, sobretudo diante da descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde.

Além disso, a prova emprestada refere-se à demanda ajuizada em face do Município de Sinop, realidade administrativa distinta da verificada nos presentes autos, nos quais figura como requerido o Município de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, detentor de estrutura administrativa e rede de atenção à saúde substancialmente mais amplas, circunstância que, em tese, reforça sua capacidade para execução dos serviços multidisciplinares remanescentes pleiteados na demanda.

Com a exclusão da Terapia ABA, que seria o componente de maior custo e complexidade técnica específica, remanescem as obrigações de fornecimento de atendimento em Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, serviços ordinariamente inseridos no âmbito da atenção especializada municipal.

A propósito:

“Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, enquanto cabe aos estados
fornecer
terapias de alta complexidade, como a psicoterapia pelo método ABA
.” (
TJMT, AgIns 1004819-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025).

“Os procedimentos (fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional) não se caracterizam, por si, como de alta complexidade.” (TJMT, AgIns 1032376-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2025).

Pode-se mencionar, também, que o Município de Cuiabá se encontra habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal, nos termos da NOB-SUS/96 (Portaria n. 2.203/1996 do Ministério da Saúde), circunstância que lhe confere incumbência direta pela oferta dos serviços indicados no caso em exame, quais sejam, psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Assim, considerando os elementos técnicos constantes dos autos, especialmente a indicação de que o atendimento multidisciplinar remanescente se insere na esfera de atuação do gestor municipal, mostra-se possível, neste momento processual, direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade solidária dos demais entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

III –
Dos demais pedidos:

No tópico conclusivo do agravo de instrumento (Id 348603393 – p. 35), o agravante requereu, subsidiariamente, a limitação do valor ao teto previsto pelo Supremo Tribunal Federal, a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, bem como que, em caso de descumprimento da obrigação, eventual bloqueio via SISBAJUD e a liberação de valores ocorram de forma gradual.

Contudo, o agravante não apresentou fundamentação específica quanto a tais pleitos, razão pela qual deles não conheço e, consequentemente, deixo de apreciá-los, em observância ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para direcionar, primariamente, ao Município de Cuiabá o cumprimento da obrigação consistente na disponibilização de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária dos entes federativos e, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026